Tribunal: TJPA
Processo: 0025417-80.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025417-92.2008.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA REVISIONAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 284, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível nos autos de Ação Ordinária Condenatória Revisional de Remuneração de Servidor Público em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto processual, qual seja ilegitimidade das partes.

2.

Cumpre salientar, que o próprio CPC/73 em seu art. 284 é claro ao dispor que o juiz tem de permitir a emenda da inicial, no prazo de dez dias, se constatar que a peça não preenche os requisitos legais, apresentar defeitos ou irregularidades que dificultam a apreciação do mérito.

3.

Resta evidente, portanto, a impossibilidade de se extinguir o processo sem proporcionar ao autor a chance de corrigir o polo passivo. Todavia, importa dizer que é possível a extinção do processo sem análise do mérito apenas se a correção não for realizada.

4.

Recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(ID nº 428810 – Pág. 1 – Pág. 13) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Condenatória Revisional de Remuneração de Servidor Público, ajuizada por José Nazareno Gomes da Silva, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal.

Em apartada síntese, o órgão ministerial pugnou pela reforma da sentença proferido pelo Juízo de 1º Grau, afirmando que o magistrado deveria ter oportunizado ao autor prazo para realizar a emenda da inicial, com a mudança no polo passivo da ação. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja aberto prazo para que o autor emende a inicial e providencie a citação da autarquia SAAEB, com o devido prosseguimento do feito.

Recurso recebido em ambos os efeitos (ID nº 428810 – Pág. 15).

No ID nº 428810 – Pág. 17 consta petição protocolada pela parte requerente, cujo teor informa a mudança da SAAEB para a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, pleiteando a citação da mesma.

Contrarrazões no ID nº 428811 – Pág. 1 – Pág. 16.

O Juízo
a quo
deixou de apreciar o petitório mencionado acima, sob a justificativa de já haver sido proferida sentença (ID nº 428811 – Pág. 19).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID nº 510965 – Pág. 1 – Pág. 5).

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

De início, destaco que a sentença vergastada fora publicada antes de 18.03.2016, quando iniciou a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim sendo, com base no Enunciado 1 do TJ/PA e Enunciado Administrativo 2 do STJ, a análise do presente recurso será feita à luz do CPC/1973.

Depreende-se dos autos que o autor JOSÉ NAZARENO GOMES DA SILVA, ajuizou ação revisional de vencimentos contra o Município de Belém, alegando a subtração de certas vantagens e não pagamento de outras.

Em preliminar na peça de contestação, a municipalidade alegou sua ilegitimidade passiva, posto que o autor é servidor público pertencente ao quadro de uma autarquia (SAAEB) e, portanto, a ação deveria ser proposta necessariamente contra esta, posto que a mesma possui personalidade jurídica própria, bem como capacidade processual.

Diante de tal contexto, o juízo sentenciante, sem sanear o processo, o extinguiu sem resolução de mérito, acolhendo a ilegitimidade no polo passivo, entendendo que a ação deveria ser direcionada contra a própria SAAEB.

Isto posto, cinge o debate recursal em analisar se o magistrado primevo agiu com acerto ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC/1973, ante a ausência de pressuposto processual.

Analisando os autos, entendo que a argumentação ministerial deve prosperar. Explico.

É certo que a antiga SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém) possuía, à época do ajuizamento da ação, personalidade jurídica distinta da do Município de Belém e, por ter capacidade processual, deveria ela ocupar o polo passivo da lide em análise.

Ocorre que, ao verificar a ilegitimidade passiva do Município de Belém, era necessário intimar o autor para emendar sua petição inicial, corrigindo o polo passivo. Caso permanecesse inerte, seria possível a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73.

Faz-se mister ressaltar, que o próprio CPC/73 em seu art. 284 é claro ao dispor que o juiz tem de permitir a emenda da inicial, no prazo de dez dias, se constatar que a peça não preenche os requisitos legais, apresentar defeitos ou irregularidades que dificultam a apreciação do mérito. Assim dispõe a norma processual:

Art. 284.
Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias
.

Parágrafo Único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Sobre o tema, Nelson Nery leciona da seguinte forma:

“
Sendo possível a emenda da inicial, porque contém vício sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial
. O indeferimento liminar da vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, como, por exemplo, no caso de haver decadência do direito. (...)
A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse direito, portanto, de defesa (CF 5º XXXV e LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para emenda-la, em sendo a emenda possível.”
(grifei) (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 11. ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de se extinguir o processo sem proporcionar ao autor a chance de corrigir o polo passivo. Todavia, cumpre salientar que é possível a extinção do processo sem análise do mérito apenas se a correção não for realizada.

Nesse diapasão, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO. Danos materiais em veículos da autora por força de ataques criminosos do PCC. Pedido genérico. Inépcia da petição inicial e extinção anômala do feito pronunciada em primeiro grau. Decisório que não merece subsistir.
Inobservância do disposto no art. 284 do Código de Processo Civil. Necessidade de se conceder prévia oportunidade de emenda da inicial. Princípio da instrumentalidade do processo. Garantia da efetividade processual. Direito subjetivo da autora. Cerceamento de defesa caracterizado. Extinção do processo afastada, para que se abra oportunidade à parte de emendar a inicial
, com a invalidação de todos os atos processuais praticados sem essa observância. Sentença anulada. Recurso provido (TJ-SP, Apelação nº 9223779-66.2008.8.26.0000, Relator Desembargador RUBENS RIHL, Comarca de Porto Ferreira, 8ª Câmara de Direito Público, julgamento em 24/08/2011).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4 Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 20161610111295 DF 0007943-80.2016.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/07/2017)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Órgão da Administração Direta Municipal não possui personalidade jurídica. Município é pessoa jurídica responsável e tem legitimidade passiva.
Ausência de intimação para promover emenda da inicial e correção do polo passivo. Indevida extinção do processo sem julgamento do mérito. Anulação da sentença. Apelação provida.
(TJ-SP – APL: 00014693120148260539 SP 0001469-31.2014.8.26.0539, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 22/05/2017, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. 1. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
2. Esta Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que é possível a relativização das regras constantes no art. 264, do CPC/1973 quando se tratar de emenda à petição inicial em face de ilegitimidade do polo passivo da demanda.
Precedentes do STJ: REsp 1473280/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015; REsp 671.986/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 232. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, julgado em 15/12/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando-se a r. sentença e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2020